Tribunal: TJDFT
Processo: 0705398-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante a sua filha.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que deve ser observado o binômio necessidade/possibilidade para a definição da obrigação respectiva, nos moldes da regra prevista no art. 1694, § 1o, do Código Civil.
3. No caso em deslinde verifica-se que o apelante não tem outros dependentes e não coligiu aos autos eventuais provas a respeito da alegada existência de outros gastos que pudessem dificultar a prestação de alimentos no montante fixado na sentença.3.1. Com efeito, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação que lhe fora imposta. 3.2. Assim, diante da análise da questão sob a égide do binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa, no caso em exame, para a pretendida redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do valor do salário mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.